Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1020929-25.2021.8.11.0000
AUTOR: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA
REU: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
Ação Rescisória ajuizada por Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira contra Vladimiro Amaral de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041 – código 360414, com fundamento no art. 966, incisos VII e VIII, do CPC.
Os autores postulam inicialmente pela concessão da assistência judiciária. Para tanto, aduzem que trabalham diretamente com o cultivo da terra em que residem e não têm condições de arcar com as despesas do processo.
Explicam que não são partes da demanda que se pretende a rescisão, contudo, a r. sentença tem efeitos contra terceiros ao determinar a reintegração de posse dos lotes 11 e 12 ou 16 e 17, reconhecidos pela perícia como os mesmos.
Informam que em 10/03/2009, adquiriram de Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira o lote 17, com 2,971 ha, situado no assentamento denominado Recanto das Siriemas, por meio de Contrato de Compra e Venda, que tinham a posse do imóvel desde 1997.
Alegam a existência de erro de fato na apreciação da prova pericial produzida pelo Juízo. Complementam que tomaram conhecimento da existência desta prova pericial apenas em novembro de 2021, o que possibilitou, após o exame, verificar uma conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo.
Explicam que o contrato de compra e venda utilizado pelo autor Vladimiro para fundamentar a Ação de Reintegração de Posse foi firmado por pessoa que não detém a posse ou propriedade do terreno.
Sustentam, de outra via, a ofensa manifesta a norma jurídica. No ponto, explicam que à época em que a demanda foi julgada, vigia o CPC/73, que impedia a propositura de ação de domínio na pendência de ação possessória. Alegam, assim, a existência de error in procedendo, porque a r. sentença deixou de considerar a existência de ação na qual litigam de forma coletiva buscando o reconhecimento da aquisição originária, por meio de usucapião (proc. 0023846-62.2008.8.11.0041).
Requerem a concessão da justiça gratuita. Postulam pelo deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do requerido Vladimiro Amaral de Souza, até o julgamento do mérito da presente demanda.
No mérito, postulam pela procedência da ação, para rescindir a sentença proferida nos autos n. 0030549-09.2008.8.11.0041, para reconhecer o erro de fato, consistente na venda a non domino, porque realizada por quem não é proprietário da coisa, sem legitimidade para o negócio jurídico.
É o relatório.
Decido.
De início, registra-se que, intimados, os autores apresentaram documentos eficientes a comprovar a condição de hipossuficientes (id 111746494). Portanto, defere-se a assistência judiciária aos autores.
Quanto ao deferimento da tutela de urgência, sem razão os autores.
Com efeito, o deferimento de antecipação de tutela, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Na hipótese, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Vladimiro Amaral de Souza em face de Luiz Teclo da Silva, cujo objeto recaiu sobre os lotes 11 e 12 ou 16 e 17 localizados no loteamento Recanto da Siriema, foi procedente, de sorte que em Cumprimento de Sentença foi determinado a expedição de mandado de desocupação do imóvel pelos então ocupantes, e por sua via, de imissão do autor, ora requerido, na posse do imóvel.
Em que pese às razões do recurso, em consulta ao andamento processual da ação que se pretende a rescisão, verifica-se que o trânsito em julgado se operou em 30/09/2019, portanto, há mais de 02 do ajuizamento da presente ação rescisória.
De outra via, verdade é que a alegação quanto a existência de prova nova, a fundamentar a tempestividade da rescisória, demanda melhor exame, o que se dará no curso do processamento da ação.
Nesse contexto, resta comprometida a verossimilhança das alegações da parte autora.
De todo modo, a jurisprudência orienta no sentido de manter as situações consolidadas, em nome da presunção de legitimidade da decisão rescindenda, ao fim de evitar danos invertidos ao requerido, que obteve tutela favorável já transitada em julgado.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender o acórdão rescindendo – impossibilidade – ausência de evidências da probabilidade do direito do autor, ora agravante - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme fundamentado na decisão agravada, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMT - 1009608-95.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)
Desta feita, mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se.
Na sequência, citem-se os requeridos para apresentar defesa, no prazo de 30 dias.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7